Tribunal: CARF
Processo: 15374.970011/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.970011/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
UNIVERSAL MUSIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO - TERMO INICIAL -
O prazo decadencial para reconhecimento de direito creditório relativo a tributo
pago indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o
transcurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação, em relação aos
quais a extinção se dá no momento do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em acolher a preliminar de
decadência e, no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
O presente julgamento decorre do julgamento dos Embargos Inominados opostos
as fls. 3181-3183, cuja decisão consta as fls. 3185-3192, a qual, ao reconhecer o lapso manifesto
cometido no Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639 que, por sua vez, decretou-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.970011/2009-24
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

a sua nulidade. Tendo em vista que este Processo havia sido julgado, também, pelo CSRF,
cujo Acórdão é o no 9303-007.976, de 22/01/2019, restou determinado a sua reforma de
modo a reconhecer a nulidade anteriormente referida.
O cerne deste feito reside no fato de que, após o transcurso de todos os tramites
processuais, ao ser devolvido para fins de liquidação de julgado, constatou-se que não só as
defesas (manifestação de inconformidade e recurso voluntário), quanto as decisões das turmas
ordinárias, haviam abordado matérias acerca da natureza do direito creditório do recorrente, ao
passo que as decisões, seja do despacho decisório, como também da DRJ de origem, haviam se
limitado a reconhecer a DECADENCIA do direito do indébito do recorrente, matéria esta não
abordada em nenhum dos julgados. Tal fato é facilmente constatado pelas fls. 3175-3180.
Portanto, deve-se limitar o julgado na matéria objeto da decisão de primeiro grau
e do despacho decisório, qual seja, a decadência. Desta forma, observa-se de forma clarividente
que o fundamento, tanto da decisão do despacho decisório de fls. 94, quanto do Acórdão
recorrido de fls. 337-342, foi única e exclusivamente a Decadência por ter decorrido mais de
cinco anos entre o pagamento exercido pelo recorrente e a transmissão do pedido de
compensação. Para facilitar a compreensão do histórico de desdobramentos, dividir-se-á o
presente relatório em tópicos.
Inicialmente tratou- se de recurso voluntário em face da r. decisão de fls. 337-342,
a qual manteve a não homologação do pedido de compensação formulado pelo recorrente que,
por sua vez, pretende utilizar para fins desta compensação apenas R$ 78.095,14, posto ter
promovido pagamento a maior no tocante defende Informa ao direito creditório de Cofins
relativa ao período 07/2004 no valor total de R$ 548.408,45.
I- DA IDENTIDADE DOS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS RECURSAIS (fls.
351-368) e da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 02-17):

Em relação a ambas as peças recursais, mostrou-se necessário analisar e
correlacionar os fundamentos externados em ambas as peças jurídicas para saber se, em algum
momento, sem prejuízo das teses bem fundamentadas no tocante a natureza do direito ao crédito
pleiteado, o recorrente se dirigiu, de forma específica e direta, ao fundamento da decisão que deu
origem a todo este processo, qual seja, a DECADÊNCIA.

Antes de mais nada é preciso salientar a resposta é não. Por questões
metodológicas, esta decisão procurará, inicialmente, trazer os argumentos tratados pelo
recorrente tanto em sede de manifestação de inconformidade quanto no Recurso Voluntário. Eis
os seus fundamentos:
a) Quando do recebimento da intimação do despacho decisório que denegou o direito aos
créditos por parte da recorrente, teria recebido, na mesma data, intimação de outras 82
decisões de despachos decisórios referentes as compensações realizadas entre 2006-2009.
Consequencia disto foi preterição do direito de defesa da recorrente, posto que impossível
organizar documentação neste volume de processos no prazo previsto no Dec. 70.235/72
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

de 30 dias, motivo pelo qual se defende a possibilidade da apresentação documental a
posteriori com fundamento no artigo 16, § 4o, “a” do mesmo decreto. A decisão da DRJ
teria ignorado referido pedido.
b) O direito creditório decorre da não utilização das despesas para com royalties decorrentes
da cessão de direitos autorais e demais despesas de custos de gravação e insumos
utilizados no desenvolvimento das atividades profissionais da indústria fonográfica para
fins de amortização da base de cálculo do pagamento de PIS /PASEP e COFINS, fato que
teria resultado no recolhimento a maior e, por conseguinte, no direito de se promover a
compensação que deu origem a todo este processo;
c) Tendo em vista que a decisão ignorou o pedido de apresentação posterior o Livro Diário,
o prejuízo da contribuinte restou evidenciado. Em razão disto, apresentou juntamente
com o Recurso Voluntário toda a documentação fiscal e contábil que alicerçaram a sua
escrita fiscal.
d) Consta no ítem 28 do Recurso Voluntário que o fundamento exclusivo adotado para não
homologar a compensação do contribuinte foi teria sido a NÃO APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM O PAGAMENTO A MAIOR.
e) Desta forma anexou ao Recurso Voluntário: Lançamentos do Livro Razão referentes ao
direito creditório debatido, planilha de pagamentos e recebimentos dos direitos artísticos
e autorais, planilhas de pagamentos decorrentes dos custos de gravação, cópias dos
recebidos e notas fiscais de pagamentos relativos a direitos artísticos e autorais.
f) Por ignorar o pleito inicialmente formulado da apresentação dos documentos que
instruem o Recurso Voluntário assim como o próprio pedido de diligencias, a fiscalização
descumpriu seu poder dever de diligencia.
II- DO PERDCOMP no 31712.46743.250809.1.3.04-2497 (fls. 90 a 93)
a) Da leitura deste documento, nota-se que a descrição formulada pelo recorrente no que
toca a natureza da compensação, seria o pagamento indevido ou a maior.
b) Em relação ao período de apuração do débito da COFINS, observa-se que se remonta
a julho de 2009, com vencimento aos 25/08/2009, mesmos períodos no tocante ao
PIS/PASEP.
c) A data da criação deste pedido de compensação se deu aos 25/08/2009.
III-
DO DESPACHO DECISÓRIO de fls. 94.
a) Consta no campo identificador desta decisão o mesmo número do PERDCOMP
apontado, cujo processo de crédito foi registrado sob o no 15374-970.011/2009-24, o
qual foi transmitido aos 25/08/2009. Portanto, trata-se de decisão do pedido de
compensação formulado pelo contribuinte.
b) A data da arrecadação, pelo contribuinte, destas receitas tributárias se deu aos
13/08/2004. Repita-se: A transmissão do PERDCOMP pedindo a compensação dos
valores recolhidos na referida data ocorreu aos 25/08/2009.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

c) Consequencia imediata pela inércia do contribuinte, por mais de 5 anos, contados da
data do recolhimento inicial e a transmissão, foi a extinção de seu crédito por força da
decadência e, por conseguinte, NÃO HOUVE A HOMOLOGAÇÃO do referido
pedido de compensação.

IV- DA DECISÃO RECORRIDA de fls. 337-342:

Assim como constou no despacho decisório, o único fundamento adotado, em
ambas as decisões para fins do indeferimento do pleito de HOMOLOGAÇÃO DO PERDCOMP
no 31712.46743.250809.1.3.04-2497 FOI A APLICAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DA
DECADÊNCIA, em razão da inércia do recorrente em praticar os atos necessários para
fazer valer seu direito a compensação, antes do prazo de cinco anos.

Por encontrar-se devidamente fundamentada, transcreve-se trecho da referida
decisão as fls. 341:
Sendo assim, o pagamento antecipado já extingue o crédito, embora, por se tratar de
atividade de iniciativa do contribuinte, sem prévia manifestação do Fisco, submeta-se a
condição resolutória, que consiste em homologação posterior. Se o Fisco não constatar
nenhuma irregularidade ligada ao pagamento, irá apenas confirmá-lo, preservando os
efeitos que ele já vinha produzindo.
Adotando-se a tese diversa, segundo a qual o pagamento antecipado do contribuinte só
produziria efeitos após a homologação (tácita ou expressa), não se poderia admitir a
repetição do indébito por pagamento indevido antes de implementada essa condição
resolutória, o que seria um contrasenso. Assim, a homologação apenas torna definitiva a
extinção do crédito tributário no sentido de impedir a atividade revisional do Fisco.
Fica claro, portanto, que o pagamento antecipado já produz o efeito de extinguir o
crédito tributário, admitindo de imediato, desde que verificada uma das hipóteses legais,
a repetição do indébito. Se o contribuinte pode, de pronto, exercer o seu direito de
repetir o pagamento indevido, é lógico concluir que o termo inicial do prazo decadencial
para pleitear a restituição se dê com o pagamento antecipado.
Em suma, interpretando-se de forma integrada os artigos 150, 156, 165 e 168 do
CTN, conclui-se que o direito de pleitear restituição de tributos pagos indevidamente ou
em valor maior que o devido decai em cinco anos, contados da extinção do crédito
tributário, e, no caso dos tributos e contribuições sujeitos a lançamento por
homologação, considera-se extinto o crédito tributário – e, portanto, iniciado o prazo
decadencial – com o pagamento antecipado, que já produz todos os efeitos que lhe são
próprios, uma vez que submetido a condição resolutória.
Desta forma, já havia decorrido mais de cinco anos do pagamento relativo à Cofins
efetuado em 13/08/2004, extinguindo-se o direito a eventual indébito a ele
correspondente.
Sobre o prazo decadencial em análise, a Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de
2005, soterrou definitivamente a questão, estabelecendo, em seus artigos 3o e 4o:
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Preambularmente, tem-se que o presente julgamento decorre da delimitação da
matéria na questão da decadência e dos desdobramentos jurídicos decorrentes da sua não
impugnação, nas defesas de primeira e segunda instancias, pelo recorrente.
De outro lado, o fato é que a matéria fundamento das decisões do despacho
decisório e do Acórdão da DRJ, DECADENCIA, também não foi apreciada no Acórdão de
Recurso Voluntário e tal fato se perpetuou na apreciação do recurso especial pelo CSRF, que, em
consequência, apreciou litígio também estranho à lide, até então delimitada pela decisão de
primeira instância.
Disso resultou a oposição dos embargos inonimados.
1
Da Preliminar de Decadência:

A revisão do ato administrativo, inicialmente via manifestação de inconformidade
e, posteriormente por meio do Recurso Voluntário, por parte do contribuinte encontra
fundamento em inúmeros princípios e fundamentos legais e constitucionais.

A presente lide reside nos efeitos jurídicos da decadência do indébito pelo
recorrente no presente caso, como consequência de não ter sido análise nos julgados anteriores.
Neste sentido, citam-se os princípios da verdade material, formalismo moderado, eventualidade,
dentre outros, os quais são aplicáveis diretamente ao processo administrativo fiscal, regido pelo
Decreto no 70.235/1972.

Os fatos, argumentos e fundamentos apresentados pelo contribuinte podem
consistir em matérias preliminares ou de mérito, ou ambas, conforme o caso concreto.
Discorrendo a respeito, com a propriedade que lhe é peculiar, a jurista e ex conselheira MAYSA
DE SÁ PITTONDO, entende que:
Na defesa administrativa, o sujeito passivo pode instar os julgadores administrativos a
se pronunciarem sobre quaisquer razões de mérito relacionadas à revisão dos atos
administrativos tributários, concernentes à motivação do ato (relação jurídica tributária,
interpretação) ou aos seus aspectos formais, inclusive quanto ao procedimento de
fiscalização.... As questões preliminares se referem às matérias que impedem a análise
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

do mérito pelo julgador. No conceito de José Carlos Barbosa Moreira, elas são as
“questões prévias ou prioritárias de cuja solução pode decorrer, para o juiz, a dispensa
ou o impedimento de ir além”.
Referem-se, portanto, aos pressupostos processuais (questões preliminares formais) e
às condições da ação (questões preliminares ao conhecimento de mérito).
As condições da ação, por sua vez, referem-se ao interesse processual e à legitimidade
da parte. Não há maiores problemas na identificação do interesse processual do sujeito
passivo no processo administrativo, sendo que a utilidade e necessidade da tutela
jurisdicional decorre da lavratura do ato administrativo tributário....
Quando a Administração Tributária almeja a exigência de um crédito tributário (por
meio do lançamento de ofício ou por meio do despacho decisório que nega o direito de
compensação), é necessário que sejam observados os prazos decadenciais previstos em
lei (arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, quanto ao lançamento de ofício, e art. 74, §5o, da
Lei no 9.430/1996, na declaração de compensação). Isso, porque a lei estabelece um
prazo para o exercício do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário ou para
homologar a compensação declarada. A verificação do transcurso dos prazos
decadenciais e prescricionais aplicáveis é a verificação do interesse processual das
partes, tratando-se de uma questão preliminar de mérito. Com efeito, o julgamento da
matéria de mérito quanto à decadência ou prescrição implica não ingressar “nas demais
questões agitadas no processo. (Deligne, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no
processo administrativo .– Belo Horizonte : Fórum, 2021, p. 137-139).

Considerando que por processo administrativo fiscal entende-se uma sequencia
lógica de atos administrativos interligados e coordenados tendentes a apurar uma determinada
situação que envolva receitas tributárias, principais ou acessórias, o Decreto no 70.235/1972
estabelece prazos para pratica dos atos processuais, inclusive forma e conteúdo dos mesmos.

Tendo em vista todo o histórico e estruturação adotados nesta decisão, de modo a
não alongar-se e se tornar repetitivo, nota-se, em especial pela r. decisão de fls. , que o retorno
deste processo para novo julgamento se deve ao fato da não apreciação, em decisões anteriores,
da questão da DECADENCIA COMO FUNDAMENTO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
PERDCOMP no 31712.46743.250809.1.3.04-2497. Independente dos motivos pelos quais
houve esse lapso por manifesto, o fato é que realmente este tema não foi analisado.

Por tratar-se de tema que transpõe o interesse meramente confrontado entre
o contribuinte e a Administração Pública, posto resguardar a estabilidade das relações
jurídico-sociais, a DECADENCIA, assim como a própria PRESCRIÇÃO, pode e deve ser
analisada de Oficio, assim como as matérias processuais.

O presente julgamento se deve ao determinado no despacho proferido em sede da
3a Turma do CSRF, datado de 13 de setembro de 2021 que, em sede de análise dos
EMBARGOS INOMINADOS apresentados pelos próprios Conselheiros, o Relator, Dr. Rodrigo
da Costa Pôssas assim se posicionou (fls. 3181-3183):

Trata-se de informação fiscal de e-fls. 3.168/3.170 e despacho de e-fls. 3.175/3.180, nos
quais relata-se que o Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639 apreciou matéria
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

estranha à lide, inclusive reproduzindo relatório da DRJ que não correspondia à decisão
proferida pela primeira instância nos presentes autos.
De fato, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 337/342) apreciou
apenas matéria relativa à decadência do direito de repetição de indébito, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Período de apuração:
01/07/2004 a 31/07/2004. PRAZO DECADENCIAL PARA REPETIÇÃO DE
INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TERMO INICIAL -
O prazo decadencial para reconhecimento de direito creditório relativo a tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso de cinco
anos, contados da data da extinção do crédito tributário, inclusive na hipótese de
tributos lançados por homologação, em relação aos quais a extinção se dá no momento
do pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Não houve, portanto, qualquer apreciação do direito creditório. Contudo, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, sem contestar a decisão proferida quanto
à matéria “decadência do direito de repetição de indébito”, mas, ao invés, aduziu
razões quanto ao mérito do direito creditório, talvez em razão de outros diversos
processos de matéria similar, nos quais houve apreciação do mérito do direito
creditório.
Por seu turno, o Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639 se ateve à discussão
provocada pelo recurso voluntário e completamente estranha à lide, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS.
Período
de
apuração:
01/07/2004
a
31/07/2004-NÃO-
CUMULATIVIDADE. INDÚSTRIA FONOGRÁFICA. DIREITOS AUTORAIS. Os
direitos autorais pagos pela indústria fonográfica só dão direito a crédito da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas se tiverem se sujeitado ao pagamento da
Cofins-importação e da Contribuição para o PIS/Pasep importação.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INDÚSTRIA
FONOGRÁFICA.
CUSTOS
DE
GRAVAÇÃO. INSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Custos de gravação da indústria
fonográfica que não se caracterizem gastos com bens e serviços efetivamente aplicados
ou consumidos na fabricação de obras fonográficas destinadas à venda, na prestação de
serviços fonográficos ou que não estejam amparados por expressa disposição legal não
dão direito a créditos da contribuição para a Cofins ou PIS/Pasep não cumulativas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO DE CRÉDITO NÃO
COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar documentalmente o direito de crédito informado
em declaração de compensação, o que não se limita a, simplesmente, juntar documentos
aos autos, no caso em que há inúmeros registros associados a inúmeros documentos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de perícia e de diligência, quando formulados como
meio de suprir o ônus probatório não cumprido pela parte. Recurso Voluntário Provido
em Parte. O erro cometido no Acórdão de Recurso Voluntário se perpetuou na
apreciação do recurso especial por esta CSRF, que, em consequência, apreciou
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

litígio também estranho à lide, até então delimitada pela decisão de primeira
instância.
Salienta-se que as decisões de primeira instância são definitivas quanto às matérias
que não são objeto de recurso voluntário, nos termos do parágrafo único1 do
artigo 42 do Decreto no 70.235/72, o que ocorreu, smj, em relação à matéria
“decadência do direito de repetição de indébito”. No caso, a definitividade da
decisão de primeira instância encerraria o contencioso administrativo e impediria
qualquer apreciação jurisdicional por este Conselho.
Contudo, dada a fase processual em que se encontram os autos, cabe ao colegiado da
CSRF apreciar a questão em sede de apreciação dos presentes embargos inominados,
opostos por este conselheiro, nos termos do artigo 66, caput, c/c inciso I do §1o do
artigo 65, ambos do Anexo II do RICARF, tendo em vista o flagrante lapso manifesto
cometido no Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639.

A análise conjunta em ítem próprio desta decisão acerca dos fundamentos e
pedidos formulados em sede de Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário não foi
por acaso. Justamente para esclarecer se houvera ou não a impugnação do ponto
DECADENCIA.

O recorrente defende que o único fundamento da decisão foi a NÃO
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM O PAGAMENTO A
MAIOR. Sinceramente e com o devido respeito, a decisão contra qual o recurso apresentado pelo
recorrente, assim como a própria manifestação de inconformidade, NÃO É A DECISÃO DESTE
RECURSO, MUITO MENOS O PRÓPRIO DESPACHO DECISÓRIO DESTE PROCESSO.

Tal constatação é simples. Basta observar que o PERDCOMP do despacho
decisório é o mesmo do Acórdão recorrido. E em ambos o fundamento ÚNICO da rejeição dos
pleitos do Recorrente foi a materialização da DECADENCIA em razão do transcurso de mais de
5 anos entre o pagamento e a transmissão do PERDCOMP.

Lecionando a respeito dos fundamentos da decadência, HUMBERTO
THEODORO JUNIOR assevera que:
Embora sejam múltiplos e meio confusos os fundamentos da prescrição, no caso da
decadência tudo se explica com um único argumento: é a necessidade de certeza
jurídica que determina a subordinação de certos direitos facultativos ao exercício
obrigatório dentro de determinado prazo, para que a seu término se tenha como firme e
inalteravelmente definida a situação jurídica das partes. É de interesse público que as
situações jurídicas submetidas a esse tipo de prazo fiquem definidas de uma vez para
sempre, com o seu transcurso.
Muito mais amplos são os poderes do juiz, quando se depara com a decadência, do que
na hipótese de prescrição. Diversamente do que se passa com a prescrição (que não
elimina o direito, mas apenas a pretensão), o direito submetido à decadência deixa de
existir, uma vez consumado o respectivo prazo. Por isso, o próprio devedor pode se
opor à decretação da prescrição, enquanto a decadência prevista em lei é de decretação
obrigatória, independentemente de requerimento ou oposição dos interessados.
(THEODORO JUNIOR, HUMBERTO. Prescrição e decadência / Humberto Theodoro
Júnior. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 248-249).
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

A redação do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972 é clara:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

E realmente não foi impugnada. Alías, as decisões do despacho decisório e
acórdão proferido pela DRJ não foram impugnadas. Ao discorrer sobre este dispositivo,
necessário transcrever ensinamentos externados em sede do livro comentado do PAF, de autoria
de próprio auditor Fiscal da DRJ de Florianópolis, Sr. MICHELS , Gilson Wessler, o qual, com
muita propriedade, assim se posicionou sobre as espécies de preclusão temporal, decadência e
prescrição no processo administrativo fiscal1:

É muito comum, em direito tributário e em direito processual tributário, haver dúvidas
acerca das diferenças entre os institutos jurídicos criados, via de regra, para dar
conseqüência prática à inércia de quem pode agir e não o faz (diz-se "via de regra",
porque como se verá a seguir, nem sempre é a inércia que traz como conseqüência a
perda de prerrogativas de direito processual ou de direito material). Importa, assim, ter-
se em conta as distinções existentes entre as figuras da preclusão, perempção,
decadência e prescrição.
(a) Preclusão: em princípio, a preclusão representa a perda da prerrogativa de direito
processual, em razão da inércia do agente; ou seja, é a perda da faculdade de praticar ato
processual. Ocorre, porém, que não é apenas a inércia que traz a preclusão. Assim,
ganha relevo a distinção entre os quatro tipos de preclusão: a temporal, a lógica, a
consumativa e a pro judicato.
(a.1) Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo previsto para contestar
o ato administrativo. Assim, a impugnação apresentada depois do decurso do prazo de
30 dias previsto no artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972, não pode ser conhecida em
face de já ter se conformado a preclusão do direito processual. E tal efeito pode se dar
de forma parcial, que é o que se dá quando o sujeito passivo contesta apenas
parcialmente o lançamento; aqui, com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972,
tem-se que só se terá como impugnada a matéria expressamente contestada, restando a
matéria não impugnada fora dos limites do litígio e, portanto, em relação a ela
operando-se a preclusão do direito do sujeito passivo de rediscuti-la no processo.
(c) Decadência: não é instituto de direito processual, mas de direito material. Representa
a perda do direito material em razão do decurso do tempo. A decadência importa a
extinção de um direito em razão do seu não exercício durante o prazo previsto em lei.
No âmbito tributário, a distinção entre decadência e prescrição, tão polêmica no direito
civil, é facilitada no que se refere ao direito de a Fazenda Nacional exercitar suas
prerrogativas: é de decadência o prazo para a constituição do crédito tributário (pelo
lançamento), e é de prescrição o prazo para a cobrança do crédito devidamente
constituído. A decadência deve ser levantada de ofício pelo julgador.
(d) Prescrição: representa a perda do direito de ação em razão do decurso do lapso
temporal legalmente previsto para tanto. Não há, aqui, perda do direito material, mas
perda do direito de propor a ação necessária para sua preservação. A prescrição, antes

1 Disponível na biblioteca digital do Conselho Administrativo Fiscal.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

dependente de alegação da parte a quem aproveitava, hoje deve ser levantada de ofício,
em sede administrativa, em face do artigo 53 da Lei n.o 11.941/2009 ("Art. 53. A
prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade
administrativa"). (MICHELS , Gilson Wessler. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL: Comentários e Anotações ao Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972,
(DRJ/Florianópolis/SC), 2015, fls.267-268).

Anota-se que o tema da decadência não foi objeto de recurso, muito menos
impugnação, por parte do recorrente. Alias, repita-se que este foi o ÚNICO fundamento do
despacho decisório e do Acórdão da DRJ acerca da não homologação do PERDCOMP. Por trata-
se de matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão. E os fundamentos adotados em sede
da decisão de primeira instancia, com destaque as fls. 341, são claros, legais e devidamente
adequados para com o caso em tela.

O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou em
diversos julgados, acerca da DECADÊNCIA em lançamentos por homologação, tanto por
DCTFs retificadores, quanto PERDCOMPs como do próprio direito do Fisco promover os
lançamentos corretos .

Numero
do
processo: 10950.000451/2007-46.
Turma: 1a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS. Câmara: 1a SEÇÃO. Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Data da sessão: Tue Oct 03 00:00:00 GMT-03:00 2017. Data da publicação: Fri
Oct 20 00:00:00 GMT-03:00 2017. Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário Ano-calendário: 2001 Decadência. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Lançamento
por Homologação. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido
apuração e pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato gerador,
nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Se não houver apuração de tributo devido, nem pagamento antecipado, a regra aplicável
é aquela prevista no art. 173, I, do CTN. Numero da decisão: 9101-003.113. Nome do
relator: ADRIANA GOMES REGO.

Numero do processo: 10865.904958/2012-05. Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção. Câmara: Terceira Câmara. Seção: Terceira Seção
De Julgamento. Data da sessão: Thu Apr 27 00:00:00 GMT-03:00 2017. Data da
publicação: Thu Jul 27 00:00:00 GMT-03:00 2017. Ementa: Assunto: Contribuição para
o PIS/Pasep Data do Fato Gerador: 15/06/2005 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DCTF RETIFICADORA. PRAZO. NÃO COMPROVADO. Verifica-
se no presente caso que o contribuinte não logrou comprovar o crédito que alega fazer
jus, pelo que deve ser indeferida a compensação realizada. Não deve ser admitida a
apresentação de DCTF retificadora após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contados
do fato gerador. Recurso Voluntário Negado. Numero da decisão: 3301-003.517. Nome
do relator: LUIZ AUGUSTO DO COUTO CHAGAS

No presente caso, tendo em vista a informação e que houve pagamento e o mesmo
é datado de 13/08/2004, conta-se desta data o início do prazo decadencial para fins de fazer valer
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

o direito a retificação e compensação ou ressarcimento do mesmo, como decorrência do
pagamento a maior. Todavia a, pelo contribuinte do PERDCOMP pedindo a compensação dos
valores recolhidos na referida data ocorreu aos 25/08/2009, transcorrido, destarte, mais de cinco
anos, materializando-se assim os efeitos da DECADENCIA.

Ao abordar esta temática, PAULO DE BARROS CARVALHO, anota que:
Prevê o Código o prazo de cinco anos para que se dê a caducidade do direito da
Fazenda de constituir o crédito tributário pelo lançamento. Nada obstante, fixa termos
iniciais que dilatam por período maior o aludido prazo, uma vez que são posteriores ao
acontecimento tributário. O exposto já nos permite uma inferência: é incorreto
mencionar prazo quinquenal de decadência, a não ser nos casos em que o
lançamento não é da essência do tributo — hipóteses de lançamento por
homologação — em que o marco inicial de contagem é a data do evento.
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo. Saraiva. 23a
ed. 2011, p. 502).

Reforçando e Perfilhando a mesma esteira de entendimento, LEANDRO
PAULSEN ensina:

Há dois dispositivos do CTN que cuidam da decadência do direito do Fisco de constituir
o crédito tributário: o art. 150, § 4o, e o art. 173. Ambos estabelecem prazo de cinco
anos, variando apenas o termo a quo567.. A apresentação de declaração pelo
contribuinte, contudo, estabelece uma exceção a tais regras relativamente aos valores
declarados como devidos.
O art. 150, § 4o, é uma regra específica para os casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em que o contribuinte tem a obrigação de, ele próprio,
verificar que o fato gerador ocorreu, calcular o montante devido e efetuar o pagamento,
sujeitando-se a fiscalização posterior.
Efetuado o pagamento tempestivo, o Fisco tem cinco anos, contados da ocorrência
do fato gerador, para verificar a exatidão do pagamento e, na hipótese de o contribuinte
ter calculado e pago montante inferior ao devido, promover o lançamento de ofício da
diferença ainda devida.
Em caso de tributo sujeito a lançamento por homologação em que o contribuinte deixa
de efetuar o pagamento tempestivo do tributo (art. 149, V), é a falta do pagamento que
abre ensejo ao lançamento de ofício supletivo, razão por que o prazo de cinco anos
conta do primeiro dia do exercício seguinte ao do vencimento in albis. Lembre-se que,
não ocorrendo o pagamento tempestivo, não há o que homologar, tendo o Fisco de
partir para o lançamento de ofício. Importa ter em conta a Súmula 555 do STJ: “Quando
não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa”.
Isso porque, não tendo o contribuinte efetuado o pagamento e não tendo se declarado
devedor, não restará ao Fisco senão a possibilidade de proceder ao lançamento de
ofício. (Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo / Leandro Paulsen. –
8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, Fls. 284-285).

Fl. 3218
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

O artigo 42 do Decreto 70.235/72 aborda a questão da imutabilidade da matéria
não recorrida, objeto da decisão. Eis a sua redação:

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Por fim, necessário transcrever o artigo 105, § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Da análise de todo o apresentado nos autos, entende-se que a matéria de da
decadência é perfeitamente aplicável ao direito do recorrente em pleitear o indébito, consoante
os fundamentos adotados em sede do despacho decisório e do Acórdão da DRJ e desta própria
decisão. Tal fato exclui a análise das demais matérias que não sejam de ordem pública por
encontrarem-se prejudicadas.
2

Do Dispositivo
Isto posto, voto por conhecer do recurso (posto que a decadência é matéria de
ordem pública) e reconhecer, preliminarmente, a ocorrência da decadência, negando provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 3219
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira

Preclusão Processual
Com a devida vênia, divirjo do ilustre relator acerca do conhecimento do recurso
voluntário sob julgamento, com o entendimento no sentido do não conhecimento do aludido
recurso.
Consta dos embargos inominados opostos o seguinte:
Trata-se de informação fiscal de e-fls. 3.168/3.170 e despacho de e-fls. 3.175/3.180, nos
quais relata-se que o Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639 apreciou matéria
estranha à lide, inclusive reproduzindo relatório da DRJ que não correspondia à decisão
proferida pela primeira instância nos presentes autos.
De fato, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 337/342) apreciou
apenas matéria relativa à decadência do direito de repetição de indébito, conforme
ementa abaixo:
(...)
Não houve, portanto, qualquer apreciação do direito creditório.
Contudo, o contribuinte interpôs recurso voluntário, sem contestar a decisão proferida
quanto à matéria “decadência do direito de repetição de indébito”, mas, ao invés, aduziu
razões quanto ao mérito do direito creditório, talvez em razão de outros diversos
processos de matéria similar, nos quais houve apreciação do mérito do direito creditório.
Por seu turno, o Acórdão de Recurso Voluntário no 3801-003.639 se ateve à discussão
provocada pelo recurso voluntário e completamente estranha à lide, conforme ementa
abaixo:
(...)
O erro cometido no Acórdão de Recurso Voluntário se perpetuou na apreciação do
recurso especial por esta CSRF, que, em consequência, apreciou litígio também
estranho à lide, até então delimitada pela decisão de primeira instância.
Salienta-se que as decisões de primeira instância são definitivas quanto às matérias que
não são objeto de recurso voluntário, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do
Decreto no 70.235/72, o que ocorreu, smj, em relação à matéria “decadência do direito
de repetição de indébito”. No caso, a definitividade da decisão de primeira instância
encerraria o contencioso administrativo e impediria qualquer apreciação jurisdicional
por este Conselho.
(...)
Conforme relatado, a ora recorrente apresentou na peça recursal argumentos
novos, não analisados pela DRJ, pois não foram apresentados na impugnação, de sorte que não
devem ser conhecidos em razão da preclusão processual.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso II, e art. 17, do Decreto no
70.235/1972, a seguir reproduzidos, a impugnação deve conter todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões que possuir, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A competência deste Conselho é julgar recurso de ofício e voluntário de decisão
de primeira instância e recurso de natureza especial, consoante art. 25 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Os argumentos acima citados não foram objeto da impugnação apresentada e, por
conseguinte, não foram analisados pela DRJ, restando, dessa forma, impossível a sua apreciação
por este Conselho, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância.
Entendo que a alegada matéria de ordem pública, decadência, pode e deve ser
arguida de ofício, se conhecido o recurso interposto, fase anterior à análise de preliminares ao
mérito, como a decadência. No presente caso, entendo que cabe tão somente o não conhecimento
do recurso e, por conseguinte, resta mantida a decisão proferida pela DRJ por meio do acórdão
recorrido.
Portanto, em razão do motivo acima exposto, não conheço o recurso voluntário
sob julgamento.
É como voto.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante na impugnação, restando preclusa sua alegação em recurso
voluntário. Inteligência dos artigos 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 3221
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.635 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.970011/2009-24

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira
Fl. 3222
DF CARF MF
Original